Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
2. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condição de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
3. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado no art. 98 do Código de Ritos e na Lei n. 1.060/1950.
4. Recurso não provido.